Tribunal: TJDFT
Processo: 0708623-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CLÁUSULA COMPENSATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ALEGAÇÃO DE "BIS IN IDEM" E DE ABUSIVIDADE. PREVISÃO GENÉRICA. TAXATIVIDADE. SANÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO. ABUSIVIDADE. PENALIDADE AFASTADA. PROVIMENTO.
1. Na hipótese, trata-se da ação de ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão de contrato c/c cobrança de aluguéis. O recurso cinge-se à exclusão da penalidade relativa a encargos específicos, por haver duplicidade relativamente à multa pelo inadimplemento do aluguel.
2. A sanção estipulada tem um primeiro fato gerador amplo, que por si só feriria o princípio da taxatividade, a saber, quando “uma das partes que infringir quaisquer cláusulas deste contrato”. Apresenta ainda segunda hipótese específica: “A mesma penalidade sujeitará o LOCATÁRIO se não efetuar o pagamento do aluguel no prazo previsto na Cláusula Primeira, obrigando o LOCADOR propor ação de despejo".
3. A mera inadimplência seria incapaz de atrair a penalidade da primeira parte, pois já computada pela sanção prevista em outra estipulação do contrato. A previsão genérica não poderia basear-se no mesmo fato gerador do dispositivo específico, sob pena de violar a proibição "non bis in idem".
4. A previsão da segunda parte do dispositivo, que determina o pagamento de multa caso o locatário obrigue o locador a propor ação de despejo, encontra-se eivada de abusividade, pois penaliza o locatário por “ter obrigado” o locador a buscar o seu direito por meio de ação judicial. Trata-se de modo oblíquo de determinar que o réu indenize o autor pelos custos de movimentação de processo de despejo e da contratação de advogados.
5. O Superior de Tribunal de Justiça tem o entendimento cristalizado de que a “mera contratação de advogado para defesa judicial dos interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça” (AgRg no REsp n. 1.507.864/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 25/9/2015).
6. Apelação conhecida e provida.